Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-68.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001886-68.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: RAILDA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE EQUIPAMENTO. APNÉIA DO SONO. DOENÇA GRAVE. URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou os apelantes ao fornecimento de equipamento necessário à sobrevivência e tratamento de pessoa portadora de síndrome da apneia do sono, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – Demonstrada a premente necessidade de utilização do equipamento, em razão de recomendação médica para uso urgente de CPAP associado a máscara oronasal, em razão do não uso ensejar risco de morte por infarto do coração ou cerebral (ID 30903537). III - No que atine aos desdobramentos do direito à vida, abarca-se o direito à saúde, igualmente elencado ao status constitucional, em seus arts. 6º e 196, como um direito social, sendo dever do Estado a sua preservação e implementação. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. V – A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município neste particular. VI – Recurso do Município conhecido em parte e improvido, e recurso do Estado da Bahia provido, para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ficando esses a cargo do Município de Itabuna, mantendo a sentença de origem em todos os seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº 8001886-68.2019.8.05.0113, em que são apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA e apelada RAILDA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE ITABUNA e DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.